Tribunal: TJDFT
Processo: 0749565-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749565-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEISE DE MELO JAIME AVELAR RECORRIDO: HMN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preliminar de ausência de interesse recursal. Não acolhida. Nulidade da citação. Reconhecida. Endereço da citação desatualizado. Manutenção da desconstituição da penhora. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo a nulidade da citação e desconstituindo a penhora do imóvel. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente se há interesse recursal, ante ao fato de a penhora ter sido novamente constituída nos autos da ação de embargos à execução n. 0724565-18.2024.8.07.0020 e (ii) se a citação recebida por terceira pessoa, realizada em endereço desatualizado e diverso do constante no contrato social da empresa, pode ser considerada válida. III. Razões de decidir 3. Há interesse recursal da parte agravante, haja vista que o objeto do recurso é a validade da citação e, em consequência, dos atos subsequentes, dentre eles a penhora do imóvel. 4. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da citação realizada em endereço desatualizado e não constante no contrato social da empresa, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por funcionária do condomínio. 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação realizada em endereço desatualizado e assinada por terceiro sem vínculo com a parte requerida. 6. O Agravo Interno restou prejudicado, posto que a parte agravante apenas reprisou as teses ora dispostas no Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes. 2. Não há que se falar em preliminar de ausência de interesse recursal, posto que o objeto do recurso é a nulidade da citação, a reconstituição da penhora é consequência da possibilidade de validação do ato citatório. 3. É nula a citação realizada em endereço desatualizado e não constante no contrato social da empresa, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por funcionária do condomínio.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4o e 281. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956932, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024 e TJDFT, Acórdão 1948626, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso quanto ao argumento do “esgotamento de todos os meios possíveis para localizar a empresa”. Alega negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ERASMO MARTINS COSTA FILHO, OAB/DF 39.798. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79971166. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91